Tribunal: TJBA
Processo: 8017078-55.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8017078-55.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALONSO MORAES BRANDAO Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA. ADSTRIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. A pretensão de obrigar o Estado da Bahia a proceder ao pagamento de adicional de insalubridade aos policiais e bombeiros militares, em decorrência pura e simples da pandemia de coronavírus, carece de mínimo respaldo legal, haja vista que não há lei a amparar o excepcional pagamento desse adicional ou que flexibilize a comprovação dos requisitos legais para receber a verba por conta da pandemia. O limite estreito de cognição do mandado de segurança, cujo escopo é proteger direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo, desautoriza, pelo menos nesta via, a dispensa do laudo técnico exigido pelo art. 7º do Decreto Estadual nº 16.529/2016, ainda que sob a justificativa de excepcionalidade da emergência de saúde pública, como pretende a Impetrante, tanto mais porque não há como presumir, genericamente, a condição insalubre e seu respectivo grau para conceder verba remuneratória a determinado servidor público militar, à revelia absoluta do sistema normativo vigente. A adstrição ao princípio da legalidade obsta que os agentes da Administração Pública deixem de exercitar os poderes e de cumprir os deveres que lhes são impostos pela lei. Decisão mantida. Agravo interno improvido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno inserto nos autos do Mandado de Segurança nº 8017078-55.2020.8.05.0000, sendo Agravante Alonso Moraes Brandão e Agravados o Governador do Estado da Bahia e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao recurso. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça